Tribunal: TJES
Processo: 5011935-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011935-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO –
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – NÃO SUBSUNÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
A decisão agravada
determinou o pagamento, pelo Estado, d
as
custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2 -
A
matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

3 -

E
m se tratando
de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4 -
N
ão há falar em irregularidade da decisão que determinou o recolhimento das custas pelo Estado, porquanto a fiscalização do ato compete ao Magistrado, nos termos do art. 23 do regimento de custas.

5 - D
esnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011, citada pelo agravante, hipótese distinta, especificamente a
taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

6 - N
ão
há necessidade de observância d
o teto constitucional de remuneração,
aplicável aos
servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado,
situação que não se subs
o
me ao disposto no art. 37, XI, da CF.

7 -
R
azoável a
divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada,
porquanto
o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada,
revelando-se devida e remuneração pelos serviços prestados.

8 -
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011935-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
BRUNO SCHMIDT DIAS
, que condenou
“
o Estado do Espírito Santo a pagar o valor acima homologado, R$ 1,104,65 (mil cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos), relativo aos ‘Atos dos escrivães’
”

D
efende o agravante: (i) a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, não sendo admissível que o Estado, instituidor da serventia, seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da confusão; (ii) não houve a regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo Juízo, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se o direito de impugnação; (iii) ademais, afigura-se necessária a manifestação sobre a destinação dos recursos, e; (iv) finalmente, deve ser observada a limitação da remuneração ao teto constitucional, consoante decidido pelo STF no Tema nº 779.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo e
ste Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do
§1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, não violando a “
autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023)
.

Extrai-se da citada legislação que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Desse modo, em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos,
porquanto
integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

Não prospera a alegação de ser necessário o prévio pedido de
cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã,
garantindo-se o contraditório,
sendo
o pagamento pelo serviço prestado decorr
ência do próprio texto legal
.

Também não há falar em irregularidade da decisão que determinou o recolhimento das custas pelo Estado, porquanto a fiscalização do ato compete ao Magistrado, nos termos do art. 23 do regimento de custas.

Ao contrário do sustentado, desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011, citada pelo agravante, hipótese distinta, especificamente a
taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Também não
há necessidade de observância a
o teto constitucional de remuneração,
aplicável aos
servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado,
situação que não se subs
o
me ao disposto no art. 37, XI, da CF.

Por fim, reputo razoável a
divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada,
porquanto
o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada,
revelando-se devida e remuneração pelos serviços prestados.

É o pacífico entendimento adotado neste Tribunal, consoante julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias.

3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.

4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

5.
Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

6. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

7. Recurso conhecido e não provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003401-20.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 07/07/2023).

Pelo exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.